Tribunal: STF
Processo: ARE 1307848
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL PRESENTE NA EMENTA. CONVÊNIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IAPAS. INSS. ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS. SALDO DEVEDOR. CUSTO LIQUIDEZ. DIFERENÇAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. 



    1. A decisão embargada incidiu em erro material quanto ao teor da ementa.



    2. Embargos de declaração PROVIDOS apenas para retificação de erro material.